Tribunal: STF
Processo: Rcl 53410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Gilbués/PI propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, nos autos de n. 0000600-19.2021.5.22.0108, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar direito a recebimento de adicional de insalubridade por servidor público estatutário, contratado mediante concurso público.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do feito originário até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu reconhecida a competência da Justiça trabalhista ao fundamento de que causa de pedir da ação originária versa sobre o descumprimento de normas atinentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Informou, ainda, que o feito subjacente encontra-se aguardando julgamento de recurso ordinário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, afirmando que, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça especializada, aplicou erroneamente o verbete 736 da Súmula do Supremo, pois a discussão travada na origem trata tão somente do direito ao recebimento de adicional de insalubridade pelo exercício de atividade laboral.



    É o relatório. 



    2. Verifica-se que a questão da competência da Justiça do Trabalho foi tratada pelo Juízo reclamado nos seguintes termos:



    O reclamado argui a preliminar em tela, sob o fundamento de que instituiu o estatuto dos servidores públicos através da Lei Municipal nº 80/2009 e que, por se tratar de vínculo de direito administrativo, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar causas entre os servidores e o poder público. 



    Passo à análise.



    É cediço que o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime. 



    No caso em apreço, juntou aos autos o reclamado a Lei Municipal nº 80/2009, instituidora do Estatuto dos Servidores Públicos do reclamado, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 31.03.2010, Edição MDLVI, Ano VIII (ID. d6fead4). 



    Ainda, resta incontroverso nos autos que a parte autora foi admitida pelo reclamado por meio de concurso público, restando submetida ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e, portanto, servidora pública estatutária. 



    Nesse passo, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Contudo, no caso, acerca do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, paira outro conjunto de normas, porquanto o STF deixou patente a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conforme sua Súmula nº 736, mesmo entre os servidores e o poder público quando vinculados a este por regime estatutário. 



    […]



    Destarte, reformando entendimento anterior, reconheço que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Na hipótese, o vínculo firmado entre a reclamante e a parte beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. Assim, a competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. 



    Consta do ato reclamado, todavia, que o caso seria uma exceção ao decidido na ADI 3.395, porquanto a controvérsia possui objeto relacionado ao meio ambiente laboral, atraindo a incidência do enunciado 736 da Súmula deste Supremo Tribunal. 



    Segundo o referido enunciado, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. 



    Contudo, na ação originária, não se busca sanar tais vícios no ambiente de trabalho, mas apenas o reconhecimento de direito ao recebimento de adicional de insalubridade pelo exercício de atividade laboral, razão pela qual inaplicável o enunciado 736 da Súmula. Nesse sentido, exemplificativamente, confiram-se as seguintes decisões: Rcl. 52.816, ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/04/22; Rcl. 53.334, ministra Rosa Weber, DJe 16/05/22; Rcl 36.596, ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/20; Rcl 32.354, ministra Cármen Lúcia, DJe 18/02/20, e Rcl 34.932, ministro Luiz Fux, DJe 18/08/19. 



    3. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o processo n. 0000600-19.2021.5.22.0108, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente